Tribunal: TJSP
Processo: 2215828-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de aluguel. Cumprimento de sentença. Magistrado "a quo" que determinou a penhora dos direitos hereditários do agravante sobre imóvel. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não acolhimento. Decisão mantida pelo tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegado erro material no v. acórdão: ocorrência. Embargos acolhidos para

Ementa:
Agravo de instrumento. Revisional de aluguel. Cumprimento de sentença. Magistrado "a quo" que determinou a penhora dos direitos hereditários do agravante sobre imóvel. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não acolhimento. Decisão mantida pelo tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegado erro material no v. acórdão: ocorrência. Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2215828-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ABILIO FERNANDO ROÇADAS DA SILVA, é embargada PRISCILA MURAKAMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215828-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REG. DE JABAQUARA – 2a V. CÍVEL
EMBARGANTE: ABÍLIO FERNANDO ROÇADA DA SILVA
EMBARGADA: PRISCILA MURAKAMI

VOTO No 27.477
Agravo de instrumento. Revisional de aluguel. Cumprimento de
sentença. Magistrado “a quo” que determinou a penhora dos
direitos hereditários do agravante sobre imóvel. Alegação de
impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Não
acolhimento. Decisão mantida pelo tribunal. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegado erro material no v. acórdão:
ocorrência. Embargos acolhidos para sanar o erro material
apontado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Abílio Fernando
Roçada da Silva, contra o v. acórdão de fls. 132/135, assim ementado:
“Agravo de instrumento. Revisional de aluguel. Cumprimento de sentença.
Magistrado “a quo” que determinou a penhora dos direitos hereditários do
agravante sobre imóvel. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de
família. Não acolhimento. Decisão mantida pelo tribunal. Recurso improvido.”

Diz o embargante que há erro material no registro do acórdão. Aduz que
“Trata-se de erro material de menor importância, ora esclarecendo-se que
Leonardo Marinho de Barros é “sobrinho” do Embargante, e não “primo”, porque é
filho de Maria Emília Roçadas da Silva, irmã do Embargante, já falecida
(conforme documentos juntados). Mesmo sendo erro material de menor
importância, requer que seja corrigido para não induzir um distanciamento de
Leonardo da condição de herdeiro do bem em discussão.” (fl.3), bem como que a
penhora recaia sobre os direitos que o embargante tem sobre o imóvel e não
sobre o imóvel. Pede que seja sanado o vício.
Menciona os artigos 673 e 1022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2215828-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório do necessário.
Assiste razão ao embargante.
Houve erro material no registro do v. acórdão, já que Leonardo Marinho
de Barros é sobrinho do embargante e não primo, como consta no acórdão
guerreado. Bem assim que a penhora é sobre os direitos que o embargante
possui sobre o imóvel e não sobre o próprio imóvel.
Assim, diante do equívoco na fl. 134 do v. acórdão, acolho os embargos.
Pelo exposto, acolho os embargos para sanar o erro material alegado.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator